Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-31.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE MURO. ALINHAMENTO E ESCAVAÇÃO DO SOLO. DESISTÊNCIA DO SERVIÇO. COBRANÇA RELATIVA AO TRABALHO REALIZADO. PROVA TESTEMUNHAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o pedido autoral, tendo em vista que não houve acordo verbal entre as partes nem a realização do serviço de construção do muro, mas apenas a recorrida apresentou um orçamento no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Alega, ainda, que a prova colhida não é apta a comprovar a efetivação do serviço, e não há que se falar em aplicação da teoria da redução do módulo da prova.
3. No caso, a parte autora, recorrida, alega que realizou o serviço de construção de alinhamento e escavação do solo para levantamento de um muro no terreno de propriedade da ré, ora recorrente. Para comprovar suas alegações, houve oitiva de testemunhas que trabalharam como ajudantes do recorrido. A parte ré, por sua vez, aduz que lhe foi apresentado apenas um orçamento acerca do serviço, mas este não foi efetivamente realizado, porém, não junta aos autos o documento respectivo ou outra prova que rechaça as alegações da parte autora recorrida. Diante dessa situação, e diante da ausência de elementos probatórios aptos a corroborar com quaisquer das versões apresentadas, aplicou a teoria da redução do módulo da prova.
4. A teoria da redução do módulo da prova pode ser aplicada pelo Julgador para acolher a versão mais verossímil apresentada pelas partes, em caso de extrema dificuldade para alcançar a verdade dos fatos. Portanto, o convencimento do julgador se dá pelo conjunto probatório constante dos autos e pela análise da experiência comum. Diante das incertezas apresentadas no caso, notadamente pela ausência de provas mais concretas acerca do ocorrido, e por se tratar de contrato verbal, correta a aplicação da teoria. A parte autora, por meio da prova testemunhal, comprovou a verossimilhança de suas alegações.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.